Tribunal: CARF
Processo: 10660.721579/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721579/2017-84
ACÓRDÃO
2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO COMUNITÁRIA TRICORDIANA DE EDUCAÇÃO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2013 a 30/09/2015
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação
vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
A
fruição
da
imunidade/isenção
relativamente
às
contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos depende da
certificação como entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e do
cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação em vigor.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. É vedado ao fisco afastar a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo por inconstitucionalidade ou
ilegalidade. SÚMULA CARF 02.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. LEGALIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições que lhe são atribuídas
por lei.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721579/2017-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração para cobrança de contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados a seu serviço, a serem:

AI com valor consolidado, em 31/10/2017, de R$ 17.307.758,84, referente à exigência de
contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, códigos de receita 2141 e 2158,
incidentes sobre a remuneração de segurados, relativas às competências de 09/2013 a 09/2015.

AI com valor consolidado, em 31/10/2017, de R$ 3.944.114,75, referente à exigência de
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos denominados Terceiros – Salário
Educação/FNDE (código de receita 2164), Incra (código de receita 2249), Sesc (código de receita
2352) e Sebrae (código de receita 2369) – incidentes sobre a remuneração de empregados,
relativas às competências de 09/2013 a 09/2015.
Há Relatório dos autos de infração (fls. 42/46) esclarecendo que:

o contribuinte solicitou renovação da certificação, referente ao período 7/10/2009 a
6/10/2012, através do processo no 71000.090000/2009-88, protocolado tempestivamente em
6/10/2009, remetido ao Ministério da Educação, em consonância com a previsão do artigo 35 da
Lei n° 12.101/2009.

a renovação da certificação foi indeferida pelo Ministério da Educação, conforme Portaria
no 7, de 12/1/2012, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 13/1/2012, à página 14, Seção I,
confirmada pelo Despacho no 1190222014, emitido pelo Ministro da Educação em 19/2/2014 e
publicado no DOU em 20/2/2014.

o pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
Cebas, protocolado em 9/5/2012 sob o no 23000.006234/2012-16, referente ao triênio 7/10/2012
a 6/10/2015, também foi indeferido, conforme Portaria n° 626, de 13/10/2016, publicada no DOU
de 14/10/2016.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721579/2017-84
3
O recorrente informou, em GFIP, a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
– CNAE relativa ao código 8032200 – Educação Superior – Graduação e PósGraduação. Por esta
razão, a autoridade fiscal, efetuou o lançamento a partir das bases de cálculo das contribuições
previdenciárias e de terceiros, em razão da prestação de serviços de segurados empregados e de
contribuintes individuais pessoas físicas, declaradas na própria GFIP.
Ainda no relatório, há informação de que a fiscalização, por força do disposto na Lei
no 12.868/2013, artigo 9o, o lançamento retroagiu a 180 dias anteriores à publicação da última
decisão desfavorável relativa a não renovação do Cebas, uma vez que o pedido de renovação
protocolado sob o no 71000.090000/2009-88, foi registrado tempestivamente em 06/10/2009.
Insta deixar consignado que o contribuinte é filiado à Associação das Fundações
Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais - AFEESMIG, que move ação coletiva
pleiteando imunidade para todas as instituições filiadas através do Processo no
2008.38.00.012378-3, atualmente no Tribunal Regional Federal da 1a Região. No referido processo
foi deferida a antecipação de tutela em primeira instância. Em segunda instância, conforme
decisão datada de 7/10/2011, suspendeu-se os efeitos da apelação, mantendo a eficácia da
antecipação de tutela no juízo de origem. Houve decisão de 21/09/2011, em que foi autorizado o
depósito judicial dos valores discutidos. Contudo, por meio de pesquisa efetuada no sistema de
depósitos judiciais não foram encontrados valores depositados em juízo.
A impugnação tempestiva de fls. 92/128, asseverou que não possui Cebas no
período sob auditoria e não declarou as contribuições previdenciárias patronais, uma vez que
cumpre os requisitos do mencionado artigo 14 do CTN, o que lhe confere imunidade
relativamente a essas contribuições e às contribuições devidas a outras entidades e fundos.
Posteriormente, houve decisão de piso de fls.158/169, que votou pela procedência
parcial da impugnação e pela manutenção parcial dos créditos exigidos, com a exclusão de parte
dos valores lançados na competência 13/2013.
Referido acórdão determinou ainda, a exclusão de parte das contribuições
conforme segue:
a) no código de receita 2141, competência 13/2013, o valor originário de R$
916.993,65 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28);
b) no código de receita 2258, competência 13/2013, o valor originário de R$
45.849,68 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28);
c) no código de receita 2249, competência 13/2013, o valor originário de R$
9.169,93 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28);
d) no código de receita 2164, competência 13/2013, o valor originário de R$
114.624,20 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28);
e) no código de receita 2369, competência 13/2013, o valor originário de R$
13.754,90 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28);
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721579/2017-84
4
f) no código de receita 2352, competência 13/2013, o valor originário de R$
68.774,52 (relativo à base de cálculo de R$ 4.584.968,28).
Sobreveio protocolo de Recurso voluntário de fls. 184/201, sob a alegação de que
os requisitos para fruição de gozo de isenção/imunidade previstos na Lei no 12.101/2009 seriam
inconstitucionais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Preliminares:
Da isenção/imunidade previstos na Lei no 12.101/2009 – inconstitucionalidade
Primeiramente, destaco que o CARF não tem competência para apreciar e julgar as
alegações de que os requisitos para fruição de gozo de isenção/imunidade previstos na Lei no
12.101/2009 seriam inconstitucionais.
Nesse sentido, esclareço que não compete à autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei ou norma jurídico, sob tal alegação de
inconstitucionalidade, inclusive, por expressa vedação contida no artigo 26-A do Decreto no
70.235 de 1972: Art. 26-A.
O assunto é inclusive, sumulado neste colegiado.
“Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, o CTN, em seu artigo 142, determina que o lançamento do crédito
tributário é vinculado e obrigatório. Destaco:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
Nesse sentido, rejeito a preliminar apresentada.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721579/2017-84
5
Da IMUNIDADE – ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social —
CEBAS; não declaração das contribuições previdenciárias patronais e do cumprimento do art. 14
do CTN
A recorrente é pessoa jurídica de direito privado, com natureza jurídica de
fundação privada, sem fins lucrativos. Entretanto, para fazer jus à isenção das contribuições sociais
previdenciárias, é mandatório deter o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) vigente, emitido pelo Ministério competente.
Inclusive, os requerimentos de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), protocolados após o prazo da data final de validade da referida
certificação, serão considerados como requerimentos para concessão da certificação, ficando a
entidade sujeita ao lançamento de contribuições sociais e de terceiros no período a descoberto.
A recorrente alega e reconhece que no período de 09/2013 à 09/2015, não possuía
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS. Mas, ainda assim, por
entender ser entidade imune/isenta pelo texto constitucional e do art. 14 do CTN, não declarou as
contribuições previdenciárias patronais. Entendeu que o próprio art. 14 lhe confere imunidade em
relação às contribuições devidas a entidades e fundos conveniados, denominados de "outras
entidades".
Alegou em recurso que, em julgamento histórico realizado em 02/03/2017, o
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proclamou o resultado da análise das ADINs 2028, 2038, 2228 e
2621, concluindo pela inconstitucionalidade de dispositivos de lei ordinária para a regulamentação
da imunidade tributária prevista no artigo 195, 7°, da Constituição Federal, que tem justamente
como finalidade principal que as entidades beneficentes não recolham contribuições para a
seguridade social. E que a exigência do CEBAS, tal como feita pela Lei Ordinária n.° 12.101/09, é
inconstitucional.
Destaco a LC 187/2021 que trata do assunto, determinando expressamente que os
requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de validade da certificação
serão considerados como requerimentos para concessão de (nova) certificação.
Cito:
“LC 187/2021. - Art. 37. Na hipótese de renovação de certificação, o efeito da
decisão de deferimento será contado do término da validade da certificação
anterior, com validade de 3 (três) ou 5 (cinco) anos, na forma de regulamento.
§ 1o Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação
protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a
data final de validade da certificação.
§ 2o A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão
administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente
apresentado.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.279 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721579/2017-84
6
§ 3o Os requerimentos de renovação protocolados antes de 360 (trezentos e
sessenta) dias da data final de validade da certificação não serão conhecidos.
§ 4o Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo da data final de
validade da certificação serão considerados como requerimentos para concessão
da certificação.”
Nesse sentido, conforme estabelece o texto constitucional de 1988, artigo 195, § 7o,
para o gozo da isenção a entidade beneficente deve ser certificada. E, como não fez prova de ter o
certificado vigente no período autuado, entendo serem devidas as contribuições patronais para a
previdência social e para outras entidades e fundos incidentes sobre as folhas de pagamento com
as pessoas jurídicas em geral, aplicando a disposto na Lei no 8.212/1991, artigos 22 e 30.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso, voto por rejeitar a preliminar e no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente

Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 222
DF CARF MF
Original